Tribunal: TJMT
Processo: 1011376-08.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Recurso no: Processo: 1011376-08.2022.8.11.0003
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: RIBEIRO PADARIA, CONFEITARIA E CONVENIENCIA LTDA – ME
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 14 de novembro 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA. ENERGISA. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. REFATURAMENTO. TERMO DE OCORRENCIA E INSPEÇÃO ASSINADO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO. DIREITO A REFATURAMENTO COMPROVADO PELA COMPANHIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença improcedência da inicial em razão da regularidade no procedimento de apuração realizado de forma administrativa pelos prepostos da recorrida.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
3. A parte recorrente afirma que houve cobrança indevida em sua unidade de consumo, referente a refaturamento gerado em setembro de 2021, após inspeção realizada em 16/01/2019.
4. Como se observa do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI anexado aos autos, o procedimento administrativo foi acompanhado e assinado por um representante da parte recorrente, demonstrando a transparência no procedimento adotado, com a possibilidade de exercício do contraditório (id. 180289931). Foi ainda anexado o resultado da perícia realizado no medidor instalado na Unidade de consumo em comento, na qual restou concluído que o medidor não estava apto a apurar o montante de fato consumido na residência (id. 180289917). Por fim, verifica-se do histórico de consumo que, após a realização da inspeção discutida, o consumo aumentou de forma considerável, o que contribui para a conclusão de que o faturamento apurado no período anterior a substituição do medidor inapto estava com problemas.
5. Todos esses apontamentos supra narrados demonstram a licitude da cobrança objeto da demanda e ainda, que houve a possibilidade de a parte recorrente exercer de forma administrativa o contraditório e a ampla defesa, sendo comunicada dos procedimento administrativos realizados e seus resultados.
6. Considerando que não houve a demonstração da ilicitude ou irregularidade da cobrança discutida na demanda, não há que se falar em “exercício irregular do direito” por parte da concessionária.
7. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de exigibilidade dos faturamentos discutidos.
8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
9. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
É como voto
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011376-08.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RIBEIRO PADARIA, CONFEITARIA E CONVENIENCIA LTDA - ME - CNPJ: 14.622.851/0001-80 (RECORRENTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023